Tribunal: TJSP
Processo: 0000918-96.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000918-
96.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante NATAN THALES
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Natan Thales de Oliveira, mantendo-se integralmente e por
seus próprios méritos a sentença de primeira instância, procedendo-se, contudo, à
correção de erro material para constar que o réu foi condenado por infrações às
normas dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, e 244-B da Lei
8.069/90, mantida, em todo o mais, a sentença de origem, facultado a Natan aguardar
em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação (STF Pleno ADCs 43, 44 e 54
Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019), V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123 -Voto no 12073
2
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123
Comarca e Vara: Capão Bonito 2a Vara
Apelante: Natan Thales de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.073
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Natan Thales de Oliveira
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, caput do Código Penal ― como se verá adiante,
mais corretamente dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II do Código
Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 ― , aplicou-lhe a pena total e definitiva
de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e pagamento
de quinze (15) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, o reconhecimento de sua
confissão, reduzindo-se as penas aplicadas e alterando-se o regime
prisional inicial para o aberto.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo não provimento,
enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento.
Natan apela em liberdade.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123 -Voto no 12073
3
Inicialmente,
cumpre
corrigir
evidente
erro
material
no
dispositivo da sentença, como bem notou a Procuradoria Geral de
Justiça. De fato, o juízo de origem, no corpo da decisão, condenou o
acusado nos termos da denúncia, ou seja, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, e 244-B da Lei
8.069/90. No entanto, erroneamente constou, no dispositivo da
decisão, a condenação somente pelo crime do artigo 157, caput do
Código Penal, apesar de corretas as penas impostas. Assim fica aqui
corrigido, de ofício, o erro material, sem qualquer prejuízo ao acusado,
posto que inalterada a pena final aplicada.
Passa-se, no mais, à análise de mérito, âmbito em que está bem
fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 9-12, 13-14, 15-18 e 19) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
Natan (fls. 180) confessou em juízo a autoria dos crimes.
Admitiu que realmente subtraiu para si, mediante grave ameaça, o
celular da vítima Pedro. Confessou, ainda, que perpetrou o crime em
concurso com o adolescente Maikon.
A vítima Pedro (fls. 180) narrou em juízo que, na data dos fatos,
foi abordada por três indivíduos em bicicletas, um deles o acusado
Natan. O réu exigiu a entrega de seu celular e se evadiu em
companhia do adolescente Maikon. No entanto, assim que se
afastaram a vítima avistou e alertou policiais que, adiante, os
prenderam e recuperaram o aparelho roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123 -Voto no 12073
4
Os policiais militares Gerson e Wellington (fls. 180) confirmaram
em juízo que, na data dos fatos, foram alertados pela vítima sobre o
roubo que acabara de ocorrer e, avistando imediatamente os
suspeitos, os abordaram. Encontraram o aparelho roubado à vítima
em um terreno baldio. O acusado confessou a autoria do crime.
Por fim, a testemunha Maikon (fls. 6) relatou, em sede policial,
que estava em uma bicicleta acompanhado do acusado Natan quando
este abordou a vítima e dela subtraiu um telefone celular. No entanto,
foram imediatamente avistados e detidos por policiais militares.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não resta assim qualquer dúvida quanto à autoria dos crimes
narrados na denúncia, que de fato recai sobre os ombros do réu.
Natan confessou que, na presença do adolescente Maikon, roubou o
telefone da vítima, fatos confirmados não apenas pela própria vítima,
mas também pelos policiais envolvidos nos fatos e pelo próprio
adolescente Maikon.
Resta evidente, portanto, que o acusado foi autor do crime de
roubo em concurso de agentes, bem como do crime de corrupção de
menores ― este último de natureza formal, consumado com a mera
prática do crime em presença de adolescente (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 500).
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123 -Voto no 12073
5
desses ilícitos.
As penas aplicadas não requerem reparos.
Mantidas as penas-base no mínimo legal, aplicou o juízo de
origem, corretamente, o disposto na súmula 231 em relação à
confissão do acusado, que restou assim inoperante apesar de
devidamente reconhecida.
Na derradeira fase do cálculo, correto o aumento de pena de um
terço em razão da causa de aumento de pena do concurso de
agentes no roubo, resultando em penas de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão, e pagamento de treze (13) dias-multa, pelo crime
de roubo, e de um (1) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de
menores.
Por fim, reconhecido o concurso formal entre os dois crimes,
correto o aumento de pena de um sexto (1/6) aplicado sobre as penas
do crime de roubo, chegando-se à pena correta e definitiva de seis (6)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, e pagamento de
quinze (15) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser mantido como o semiaberto, tratando-se aqui de réu
primário, condenado a penas acima dos quatro (4) anos de reclusão,
mas abaixo do limite de oito (8) anos de reclusão.
O acusado respondeu ao processo em liberdade, não se
aplicando aqui, portanto, o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal.
Inviável, em razão da pena aplicada, a suspensão condicional
ou substituição da pena privativa de liberdade imposta.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000918-96.2018.8.26.0123 -Voto no 12073
6
por Natan Thales de Oliveira, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância, procedendo-se,
contudo, à correção de erro material para constar que o réu foi
condenado por infrações às normas dos artigos 157, parágrafo 2o,
inciso II do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, mantida, em todo o
mais, a sentença de origem, facultado a Natan aguardar em liberdade
o trânsito em julgado de sua condenação (STF Pleno ADCs 43, 44
e 54 Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator